Tribunal: TJDFT
Processo: 0700677-17.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700677-17.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OAS EMPREENDIMENTOS S/A, OAS IMOVEIS S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL AGRAVADO: FERNANDO SOARES GALLI DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0744644-74.2017.8.07.0016, em trâmite no 3o Juizado Cível de Brasília, que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da parte executada naqueles autos para atingir o patrimônio das empresas OAS EMPREENDIMENTOS S.A e OAS IMOVEIS S.A, ora agravantes. As recorrentes afirmaram ser o recurso cabível ( arts. 1015, IV do CPC e art. 80, II, do Regimento das Turmas Recursais) e tempestivo. Narraram que o processo originário trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais, decorrente de atraso na entrega de unidade imobiliária, cuja sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos e, iniciada a fase de cumprimento de sentença, a parte exequente requereu a execução do valor de R$77.603,35 (setenta e sete mil, seiscentos e três reais e trinta e cinco centavos), os quais não foram pagos. Afirmaram que foram realizadas várias tentativas de atos constritivos de bens da parte executada, as quais restaram infrutíferas, embora a executada tenha indicado bem a penhora (ID 101023557), apto a satisfazer o débito. Arguiram que a parte exequente não possui interesse no pedido de desconsideração por ter a executada indicado a penhora o imóvel objeto da Matrícula no 300.712, do 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal (ID 101023557). Ponderaram que, após a indicação do bem, a exequente requereu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, o que foi deferido pelo juízo a quo, incluindo-se as agravantes (OAS EMPREENDIMENTOS S.A. e a OAS IMOVEIS S.A.) no polo passivo da execução, apensar de estarem ausentes os requisitos legais autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica. As agravantes alegaram que não se pode concluir pela possível insolvência da empresa executada sem o esgotamento das hipóteses elencadas no art. 835 do CPC. Lado outro, afirmaram que, em atitude de boa-fé, a executada apresentou bem imóvel idôneo para pagar a dívida. Asseveram que não houve prática de ato irregular, desvio de finalidade ou confusão patrimonial a justificar a desconsideração. Ainda que a eventual insuficiência de bens aptos a satisfação do crédito não tem o condão de comprovar qualquer uma das hipóteses ora citadas a fim de subsidiar a desconsideração da personalidade jurídica. Isso posto, afirmaram estar presente a probabilidade do direito. Quanto ao perigo de dano, afirmaram que a imediata produção dos efeitos da decisão agravada vai gerar dano grave, de difícil reparação, a ser suportado pelas agravantes, que estão atualmente cumprindo os pagamentos definidos no Plano de Recuperação Judicial fixados em processo de recuperação judicial. Requereram a atribuição de efeito suspensivo ao recurso até o julgamento final do agravo. No mérito, que seja o recurso provido para reformar a decisão agravada, afastando-se a desconsideração da personalidade jurídica. É o relatório. Decido. O recurso é cabível e tempestivo. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao relator do agravo atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para a concessão do efeito suspensivo é necessário estar presentes a probabilidade do direito e a comprovação do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, não estão presentes nenhum dos requisitos. A teoria maior da desconsideração, regra geral no sistema jurídico brasileiro, não pode ser aplicada com a mera demonstração de estar a pessoa jurídica insolvente para o cumprimento de suas obrigações. Exige-se, para além da prova de insolvência, ou a demonstração de desvio de finalidade (teoria subjetiva da desconsideração), ou a demonstração de confusão patrimonial (teoria objetiva da desconsideração). Por outro lado, a teoria menor da desconsideração, acolhida em nosso ordenamento jurídico excepcionalmente no Direito do Consumidor e no Direito Ambiental, incide com a mera prova de insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, independentemente da existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial e está calcada na exegese autônoma do § 5o do art. 28 do CDC. No caso, o juízo a quo aplicou corretamente a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que a natureza da relação entre as partes exequente e executada é consumerista. Embora tenha sido indicado bem à penhora, o referido imóvel já foi objeto de constrição judicial (penhora), não estando apto a subsidiar o débito cobrado nesses autos. Colaciona-se o teor da decisão que não acolheu o pedido de penhora do referido bem: “A penhora do imóvel indicado configura questão complexa incompatível com o procedimento dos Juizados Especiais Cíveis, tendo em vista o valor do bem e a existência de penhoras prévias. Em consulta aos autos de no 0040109-33.2013.8.07.0001, em que deferida a penhora, e possível observar que o imóvel foi avaliado em R$ 930.000,00 (novecentos e trinta mil reais) – Id. 102656048, o que sequer cobre as penhoras já anteriormente registradas, no importe de R$ 2.139.535,50. Ademais, ainda que ausentes as referidas penhoras, ha flagrante desproporção entre o valor do débito, R$ 67.727,97, e o valor da citada avaliação, sendo necessário observar o Princípio da Menor Onerosidade, nos termos do art. 805 do CPC. Por tais razões, indefiro a penhora requerida. Intime-se o exequente a indicar bens passíveis de penhora no prazo de 5 (cinco) dias. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito. BRASILIA, DF, 4 de outubro de 2021 11:22:40”. Posteriormente, não houve a indicação de outros bens livres e desembaraçados. Portanto, verifica-se o atendimento dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, sobretudo, diante de frustradas constrições ao patrimônio via BACENJUD e RENAJUD e E-RIDF. Quanto ao perigo de dano, as agravantes não se desincumbiram de comprovar que o eventual pagamento da dívida inadimplida referente a presente execução prejudicará o seguimento da recuperação judicial. Em face do exposto, recebo o recurso e indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se o agravado para, caso queira, apresente contrarrazões no prazo legal de 15 dias. Comunique-se ao juízo de origem. Solicite-se informações. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 16 de maio de 2022 19:16:31. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator